Tribunal: TJDFT
Processo: 0705394-96.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA A RESIDÊNCIA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. DEVER DO ESTADO. TEMA 548/STF. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAR A RESERVA DO POSSÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO D.F. NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que confirmou tutela de urgência e determinou a matrícula de menor em creche pública ou, na ausência de vaga, em instituição particular custeada pelo Estado.
2. A sentença negou o fornecimento de transporte escolar e deixou de fixar honorários sucumbenciais, reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar: (i) a obrigação do Estado em garantir matrícula em creche próxima à residência da criança; e (ii) o cabimento de honorários sucumbenciais em favor da D.P..

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à educação infantil é direito público subjetivo de aplicação imediata, conforme fixado no Tema 548/STF, não podendo ser restringido por critérios administrativos, ausência de vaga ou reserva do possível.
5. A reserva do possível não pode ser utilizada para justificar a omissão estatal em garantir o acesso à educação infantil, tampouco se pode alegar violação ao princípio da isonomia em razão da existência de lista de espera.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002, firmou tese de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como parte vencedora, ainda que contra o ente ao qual pertença.
7. O valor da causa (R$ 1.412,00) e a inestimabilidade do proveito econômico justificam a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da D.P. conhecido e provido para fixar honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos pelo D.F..
9. Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “É dever do Estado garantir matrícula em creche pública próxima à residência da criança, conforme fixado no Tema 548/STF, sendo devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública na qualidade de representante da parte vencedora, ainda que contra o ente federativo ao qual pertença.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, 7o, XXV, 205, 208, IV e 227; ECA, arts. 4o, 53, V e 54, IV; LDB, arts. 4o, II, 29 e 30; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.008.166/SC (Tema 548), RE 1.140.005/SP (Tema 1.002); TJDFT, Acórdãos 1983238, 1976531, 1950413, 1984348, 1978655, 1959540 e 1964378.